Tribunal: TJMT
Processo: 1005830-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005830-15.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROBSON MAGALHAES CALDAS - CPF: 041.517.231-45 (PACIENTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005830-15.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ROBSON MAGALHAES CALDAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM MEDIDA DE SEGURANÇA –PACIENTE QUE SE ENCONTRA CUSTODIADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT, POR ORDEM DO MANDADO DE INTERNAÇÃO EMANADO PELO JUÍZO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON/PR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA PERMANÊNCIA DO PACIENTE EM PRESÍDIO ESTADUAL – COMUNICADO AO JUÍZO DEPRECANTE – RESPONSABILIDADE DO JUÍZO PROCESSANTE PARA PROMOVER A TRANSFERÊNCIA DO CUSTODIADO – RECAMBIAMENTO NÃO PROCEDIDO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – OFENSA AO ART. 289, §3
o
, DO CPP – INÉRCIA DO ESTADO DO PARANÁ – PACIENTE RECOLHIDO EM UNIDADE PRISIONAL POR FALTA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO NO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE PERDURA POR QUASE 2 (DOIS) ANOS –
ORDEM CONCEDIDA
.

Constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente em unidade prisional quando o juiz deprecante determina sua apreensão e não providencia o seu recambiamento no prazo estabelecido no art. 289, §3
o
, do CPP, notadamente quando o Estado do juiz-deprecado não pode oferecer o tratamento médico de que necessita, mantendo-o, contido em unidade prisional à espera da boa vontade em se proceder sua transferência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005830-15.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: GIOVANNA
MARIELLY DA SILVA SANTOS
(DEFENSORA PÚBLIC
A
)

PACIENTE:
ROBSON MAGALHÃES CALDAS

R E L A T Ó R I O

Cuida
-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBSON MAGALHÃES CALDAS
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/MT (Juízo das Execuções Penais).

A
impetrante sustenta que o paciente teve sua pena privativa de liberdade convertida em medida de segurança na modalidade internação, razão pela qual aviou pedido de progressão de regime na instância primeva; contudo,
sem nenhuma fundamentação a autoridade coatora indeferiu o requerimento defensivo e o manteve enclausurado na Penitenciária local.

Assevera que, em liberdade, será possível o paciente “
ser encaminhado à assistência social, de modo a promover seu translado para o Estado de origem, Paraná”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para que o paciente seja colocado, imediatamente, no regime aberto [doc. digital n. 82604199].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 82802982].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 83715964].

A Procuradoria de Justiça opinou, em preliminar, pelo não conhecimento do
writ
, ao argumento de que o Tribunal de Justiça não é competente para o julgamento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem [doc. digital n. 84787492].

É o
relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005830-15.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos coligidos nos autos que
ROBSON MAGALHÃES CALDAS
possui 4 (quatro) condenações pela prática do crime de furto qualificado,
todas
em trâmite na Vara de Execuções Penais da Comarca de Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná.

Após a unificação das penas, constatou-se, através de exame psiquiátrico, que o paciente, “
em razão da dependência do álcool e transtorno de personalidade antissocial [...] era, ao tempo da ação, parcialmente capaz de entender o caráter criminoso do fato, mas não tinha capacidade de autodeterminação frente a este entendimento”.

Ato contínuo, o juiz substituiu as penas privativas de liberdade originariamente impostas por medida de segurança, na modalidade internação.

O paciente permaneceu internado em complexo médico-penal até o mês de outubro do ano de 2018, quando o Juízo da Comarca de Curitiba/PR concedeu-lhe a desinternação, pelo prazo de 1 (um) ano, mediante condições, dentre elas a de submeter-se a acompanhamento psicossocial.

Ocorre que, em 28 de fevereiro de 2019, o Diretor do Centro de Recuperação “Caminhos da Vida” – local onde o paciente encontrava-se em tratamento psiquiátrico – informou que ele se evadiu da referida instituição, “
tomando rumo ignorado
”.

Em razão desse fato, o Ministério Público da 2
a
Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon/PR, manifestou-se pelo restabelecimento de sua internação.

O pedido foi acatado pelo Juízo das Execuções de Marechal Cândido Rondon/PR e, no dia 16 de julho de 2019, foi ordenada o imediato recolhimento do paciente em Complexo Médico Penal, expedindo-se mandado de internação em seu desfavor.

No dia 23 de julho de 2019, o paciente foi apreendido no município de Campo Verde/MT. A Juíza local comunicou à Comarca de Curitiba/PR sobre o cumprimento do mandado de internação e determinou o recambiamento dele para local adequado, porquanto, à época, não havia estabelecimento próprio para mantê-lo na Comarca.

Após negativa exarada pelo Juízo do Paraná acerca da remoção do paciente para o referido Estado, a juíza de Campo Verde/MT prolatou o seguinte despacho:

“[...] Vistos etc.

O acusado Robson Magalhães Caldas encontra-se recolhido na cela existente na Delegacia de Polícia desta Comarca, local inapropriado, em virtude de mandado de internação proveniente da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR.

Em manifestação nos autos, aquele juízo informa que não tem condições de proceder a remoção para o referido Estado.

Solicitada vaga ao sistema, foi atestado vaga na Penitenciária de Rondonópolis para que lá o réu permanecesse em cela isolada até deliberações sobre sua remoção.

Assim, DETERMINO que seja encaminhado no e-mail –
mcr-2vj-e@tjpr.jus.br
, cópia das informações acostada na folha de referência 13, onde o Sistema Prisional de Mato Grosso atesta vaga para a entrada do acusado na Penitenciária de Mato Grosso, bem como das informações pela Secretaria Municipal de Saúde de Campo Verde/MT, sobre o tratamento médico disponibilizado.

Salienta-se ainda, que eventual remoção do réu deverá ser feita de forma compartilhada entre os Estados, normalmente, com divisão da distância a ser percorrida.

Por fim, conste ainda, que a única Ala para tal finalidade existente no Estado de Mato Grosso é localizada na Penitenciária Central do Estado em Cuiabá, onde há disponibilidade de 20 vagas, todas preenchidas, sendo que o réu permanecerá na fila de espera.

Assim, SOLICITO ao juízo deprecante que também empreenda os esforços necessários para proceder a remoção do acusado, sob pena de proceder sua soltura.

Comunique-se a Delegacia de Polícia Civil desta Cidade para que proceda a remoção do acusado para a Penitenciária da Mata Grande, via e-mail, encaminhando cópia do atestado de vaga, juntado na folha de referência 13.

[...]

Cumpra-se, COM URGÊNCIA”

Procedida a remoção do paciente para a Penitenciária no município de Rondonópolis/MT, aportou nos autos informações advindas do Juízo da Vara de Execuções da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, nestes termos:

“[...] oficie-se, com urgência à 3
a
Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, solicitando-lhe que informe se tem condições de, tão logo possível, efetuar a remoção do preso Robson [...] para esta Comarca, porque o Estado do Paraná, infelizmente, nem busca presos seus em outras Unidades da Federação e nem leva os presos de outras unidades federativas que aqui sejam detidos”

Neste ínterim, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso requereu ao Juízo da 4
a
Vara Criminal de Rondonópolis/MT a progressão de regime prisional, com a imediata colocação do paciente em liberdade, uma vez que ele permanecia segregado “
em regime fechado, mesmo tendo sua pena privativa de liberdade sido convertida em medida de segurança
”; contudo, o pedido foi negado pela autoridade judiciária, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“[...] Nada obstante o petitório constante de seq. 19, não é o caso de deferir progressão, até por se tratar de medida de segurança.

Ademais, não cuidou a Defesa Técnica de indicar familiar que pudesse receber o ser humano preso e, de igual modo, permitir ao Juízo a alteração do quadro processual.

Por outro lado, levando-se em consideração que a pessoa condenada encontra-se recolhida na Unidade Prisional desde 23/julho/2019, bem como que consta determinação de transferência na seq. 07, o Juízo determina a intimação da Unidade Prisional via SEEU/CNJ para a imediata alocação de Robson Magalhães Caldas em local adequado.

Outrossim, OFICIE-SE novamente a Secretaria Adjunta da Administração Penitenciária – SAAP [...] solicitando providência IMEDIATA para efetivação da transferência do recuperando para sua cidade de origem, NO PRAZO DE 72 HORAS, CONSIGNANDO-SE QUE TRATA-SE DE REITERAÇÃO, bem como que se trata de pessoa condenada a medida de segurança que encontra recolhida desde 23/julho/2019.

Em caso de inércia, determina-se que a Direção da Unidade Prisional providencie a imediata remoção, com as cautelas pertinentes ao período de crise sanitária.

As providências supras deverão ser efetivadas via meio mais célere, inclusive mediante contato telefônico. CUMPRA-SE, COM URGÊNCIA [...]”

Em razão desses fatos, a impetrante aviou a presente ordem de
Habeas Corpus,
buscando cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, uma vez que está custodiado na Penitenciária de Rondonópolis/MT, desde 2 de agosto de 2019, quando deveria ser recambiado para o Estado do Paraná para retomar seu tratamento médico-psiquiátrico.

É preciso registrar que o paciente encontra-se preso em Mato Grosso em razão de ordem expedida pelo Juízo da Comarca de Marechal Cândido Rondon/PR, e está nessa condição pela ausência de manicômio judiciário no Estado de Mato Grosso.

Os documentos mostram que ele esteve internado na cidade de Curitiba e estava em tratamento psiquiátrico no Centro de Recuperação “Caminhos da vida”, quando foragiu.

Assim, havendo no Estado do Paraná centro de reabilitação para receber o paciente como internado, e sendo reeducando preso por ordem do juízo vinculado ao Tribunal da referida unidade federativa, este Sodalício carece de competência para conhecer de qualquer pedido relacionado com a progressão de regime, ou mesmo com a necessidade de se manter ou não a internação.

Entretanto, não pode o paciente permanecer recolhido indefinidamente neste Estado, máxime quando há impossibilidade de cumprir a ordem de internação por falta de estabelecimento adequado, ou mesmo de vagas.

É do Estado do Paraná a responsabilidade de recambiamento dos presos ordenados por seus juízes, que deve ser procedida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida (CPP, art. 289, §3
o
).

É neste ponto que a ordem deve ser conhecida e concedida, uma vez que, em razão da substituição das suas penas pela medida de internação, não pode continuar recolhido em estabelecimento prisional, ainda que alojado em ala separada dos demais reeducandos do Presídio da Mata Grande, em Rondonópolis/MT.

Muito embora não tenha sido nenhum juízo de Mato Grosso que tenha expedido a ordem de internação, a manutenção da “prisão” do paciente – que perdura desde julho de 2019 – caracteriza constrangimento ilegal, uma vez que se tivessem as autoridades do Estado do Paraná procedido o seu recambiamento no prazo que a lei estabelece, estaria ele sob tratamento médico, e não cumprindo pena, que é a realidade nua e crua da situação.

O constrangimento ilegal, nesta situação, é repartido entre o juízo deprecante (que ordenou a apreensão) e o deprecado (que mantém o paciente em situação anômala e ilegal, à espera da “boa vontade” do Estado do Paraná em cumprir a sua obrigação de recambiamento).

Isto posto,
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, sem prejuízo de o Estado do Paraná determinar nova apreensão, desde que se cumpra o prazo de recambiamento previsto no art. 289, §3
o
, do CPP.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais de Rondonópolis/MT, como também o juiz deprecante da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021